Tribunal: CARF
Processo: 16682.720867/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Julgados administrativos e judiciais, ainda que proferidos por órgãos colegiados, mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia vinculante, não constituem normas complementares de direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade, quanto ao arcabouço normativo que lhe seja aplicável.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o lançamento efetuado por autoridade competente, contra o qual o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, e em que constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Inocorrente a nulidade da decisão prolatada por autoridade competente que, sem inovar quanto ao núcleo dos fundamentos da acusação e chegando as mesmas conclusões desta, manteve a exigência fiscal. Nesse contexto, não há qualquer mácula processual no ato jurisdicional, mormente se contra ele o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, em plena consonância às normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017
DECADÊNCIA. DEDUÇÃO DE ÁGIO AMORTIZADO.
A formação do ágio não tem como consequência o surgimento de uma obrigação tributária. Já a dedução da despesa que sua amortização representa acarreta, nas hipóteses legalmente autorizadas, a redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ou seja, produz evidentes efeitos fiscais. Assim, somente com a realização de dedução indevida a tal título é que ocorre infração à legislação tributária, sendo cabível a partir de então a lavratura de auto de infração. Por isso, o termo inicial de contagem do prazo decadencial, independentemente da regra que se utilize para tanto, é o momento em que a legislação atribui efeitos tributários à dedução indevida, e não o momento da formação do ágio.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio. Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intensão, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
DEVER LEGAL DE PAGAR (LICITAMENTE) TRIBUTOS. DEVER DE SOLIDARIEDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE DIREITO, ARTIFICIALIDADE DE FORMAS, FRAUDE, DOLO, CONLUIO OU QUALQUER PATOLOGIA DO ATO JURÍDICO PRATICADO.
Nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar ato jurídico que importe em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no ordenamento jurídico, ou seja, sem patologia de forma, de vontade, de intenção ou ocultação, torna-se ilegítima a autuação que dele decorra, inexistindo dever fundamental de pagar ilicitamente tributos.
A inexistência norma jurídica específica que discipline a desconstituição de negócios jurídicos válidos não autoriza a administração tributária a se valer de critérios gerais, claramente subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento tributário abusivo ao exercício regular de direitos de cunho empresarial e societário, de forma que a norma geral antielisiva do art. 116 do CTN possui mero comando autorizador do exercício secundário de competência legislativa ordinária.
Admite-se combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo e ao conluio, não sob o prisma da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato antijurídico a que o ordenamento jurídico preveja tipo infracional específico.
COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO.
O fundamento econômico da transação que gera o ágio pode ser comprovado mediante meios de prova que verdadeiramente demonstre a efetiva existência de diferença entre a despesa incorrida e o patrimônio líquido registrado contabilmente, inclusive, mediante laudos de avaliação que a revele e comprove.
Não cabe à administração tributária desconsiderar o fundamento econômico com base apenas na tese que inadmite a dedutibilidade da despesa com pagamento de ágio, devendo apontar elementos fáticos que tornem inservíveis ou insuficientes os documentos da contribuinte para justificar a dedução realizada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2016, 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720867/2021-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.793 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
SALOBO METAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Julgados administrativos e judiciais, ainda que proferidos por órgãos
colegiados, mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia
vinculante, não constituem normas complementares de direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados
tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, quanto ao arcabouço normativo que lhe seja
aplicável.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o lançamento efetuado por autoridade competente,
contra o qual o sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, e
em que constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Inocorrente a nulidade da decisão prolatada por autoridade competente que,
sem inovar quanto ao núcleo dos fundamentos da acusação e chegando as
mesmas conclusões desta, manteve a exigência fiscal. Nesse contexto, não há
qualquer mácula processual no ato jurisdicional, mormente se contra ele o
sujeito passivo pode exercer o contraditório e a ampla defesa, em plena
consonância às normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017
DECADÊNCIA. DEDUÇÃO DE ÁGIO AMORTIZADO.
A formação do ágio não tem como consequência o surgimento de uma
obrigação tributária. Já a dedução da despesa que sua amortização representa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720867/2021-26
Fl. 13814
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

acarreta, nas hipóteses legalmente autorizadas, a redução da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, ou seja, produz evidentes efeitos fiscais. Assim, somente com
a realização de dedução indevida a tal título é que ocorre infração à legislação
tributária, sendo cabível a partir de então a lavratura de auto de infração. Por
isso, o termo inicial de contagem do prazo decadencial, independentemente da
regra que se utilize para tanto, é o momento em que a legislação atribui efeitos
tributários à dedução indevida, e não o momento da formação do ágio.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias
mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização
fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela
realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa
veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não
representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários
decorrentes da amortização do ágio. Defenestrar a opção do contribuinte à
realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza
tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de
propósito ou vício de intensão, desborda no desestímulo à realização de ato que
a própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo
nos casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional
que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a
proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a
administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender
alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe
a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de
condutas ou falta de propósito.
DEVER LEGAL DE PAGAR (LICITAMENTE) TRIBUTOS. DEVER DE
SOLIDARIEDADE
SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCONSTITUIÇÃO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LÍCITO.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE DIREITO, ARTIFICIALIDADE
DE
FORMAS,
FRAUDE,
DOLO,
CONLUIO
OU
QUALQUER
PATOLOGIA DO ATO JURÍDICO PRATICADO.
Nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar ato jurídico que
importe em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no
ordenamento jurídico, ou seja, sem patologia de forma, de vontade, de intenção
ou ocultação, torna-se ilegítima a autuação que dele decorra, inexistindo dever
fundamental de pagar ilicitamente tributos.
A inexistência norma jurídica específica que discipline a desconstituição de
negócios jurídicos válidos não autoriza a administração tributária a se valer de
critérios gerais, claramente subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento
tributário abusivo ao exercício regular de direitos de cunho empresarial e
societário, de forma que a norma geral antielisiva do art. 116 do CTN possui
mero comando autorizador do exercício secundário de competência legislativa
ordinária.
Fl. 13815
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

Admite-se combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo e ao conluio, não
sob o prisma da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato antijurídico a
que o ordenamento jurídico preveja tipo infracional específico.
COMPROVAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
ECONÔMICO
DO
ÁGIO.
REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA
TRANSAÇÃO.
O fundamento econômico da transação que gera o ágio pode ser comprovado
mediante meios de prova que verdadeiramente demonstre a efetiva existência
de diferença entre a despesa incorrida e o patrimônio líquido registrado
contabilmente, inclusive, mediante laudos de avaliação que a revele e
comprove.
Não cabe à administração tributária desconsiderar o fundamento econômico
com base apenas na tese que inadmite a dedutibilidade da despesa com
pagamento de ágio, devendo apontar elementos fáticos que tornem inservíveis
ou insuficientes os documentos da contribuinte para justificar a dedução
realizada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2016, 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas,
aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do
IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto
a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Fl. 13816
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

Por bem sintetizar os fatos ocorridos até a data de sua lavratura, adoto o relato
contido no acórdão de primeira instância como parte integrante do presente relatório:
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a lavratura
de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos anos calendários 2016
e 2017, decorrentes de amortização de ágio excluído indevidamente do Lucro Líquido
do período, na determinação do Lucro Real, além de multa por falta de recolhimento do
IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada. Os valores dos créditos tributários foram
lançados conforme descrito abaixo, mais juros e multa de 75% quando aplicável:
IRPJ

R$ 4.792.209,78
CSLL

R$ 1.725.195,52
Multa estimativa IRPJ
R$ 2.211.789,15
Multa estimativa CSLL
R$ 862.597,13
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 13.216/13.259, a autoridade fiscal que
realizou a fiscalização informou em síntese que:
- A questão do ágio tratada neste auto de infração iniciou-se em 19/06/2002, quando a
Vale S/A (VALE) informou ao mercado que havia concluído o contrato de compra e
venda da totalidade da participação acionária detida pela Anglo American Brasil Ltda.
controlada da Anglo American plc, na Salobo Metais S.A.(SALOBO), representada por
44.172.369 ações ordinárias e correspondente a 50% do capital social da Salobo Metais
S.A.
- Esta transação, no valor de R$ 136.158.830,88, foi realizada por intermédio da
empresa Caulim do Brasil Investimentos S/A (CBI), uma subsidiária da Vale S/A, e
envolveu um ágio de R$ 88.471.565,65.
- O ágio de R$ 88.471.565,65 apurado na aquisição da participação na SALOBO pela
CBI deveria ter sido registrado (e amortizado, se fosse o caso) pela empresa que de fato
arcou com o preço da aquisição, qual seja, a VALE.
- Em 09/10/2000 foi constituída a CBI com capital social de R$ 1.000,00 representado
por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, tendo como fundadores
dois funcionários da VALE, Francisco Rohan de Lima e Luciana de Morais Ferreira,
cada um titular de 500 ações.
- Para fins do artigo 146 da Lei 6.404/76, o acionista Francisco Rohan de Lima cedeu
uma ação ordinária para Pedro de Abreu Mariani (CPF n£' 929.007.207-53) e uma ação
ordinária para Kátia Christina Vasconcelos Rabelo de Melo (CPF n£' 600.086.017-04).
- Ficou evidenciado que, além dos fundadores da CBI, todas as pessoas físicas citadas
pelo TVF na criação da CBI e que ocuparam cargos de Conselheiros e Diretores nesta
empresa, eram empregadas da Vale.
- A empresa fundada em outubro de 2000 por duas pessoas físicas, nesse mesmo ano
passou a ter como única acionista a VALE.
- Posteriormente, em 2002, além da VALE o quadro de acionistas passou a ter também
a Docepar (Atas de 06 de maio e 30 de outubro de 2002 e 30 de abril de 2003). Por fim,
de acordo com Ata de Assembleia de 31 de julho de 2003, a única acionista da CBI era
a própria SALOBO.
- A fiscalização não tem informações de como se deram essas mudanças no quadro
societário da CBI, uma vez que a empresa ora fiscalizada, apesar de intimada, não
apresentou vários documentos da empresa incorporada, alegando dificuldades na sua
obtenção por conta do tempo transcorrido. Dentre os documentos não apresentados
estão os Livros de Registro de Ações Nominativas e de Transferência de Ações
Nominativas.
Fl. 13817
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

- Em 06/05/2002 foi aprovada a aquisição de 44.172.369 (quarenta e quatro milhões,
cento e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e nove) ações ordinárias de emissão da
Salobo Metais S/A, pelo montante total de US$ 50,995,816.81 (cinquenta milhões,
novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dezesseis dólares americanos e oitenta e
um centavos), mediante a celebração com a Anglo American ltda. do contrato
denominado Stock Purchase Agreement.
- O contrato foi celebrado em 07 de maio de 2002, figurando como intervenientes, a
Ambras Hodings Limited, Itabira Rio doce Company Limited, Companhia Vale do Rio
Doce e Salobo Metais S/A.
- A data de fechamento do negócio estabelecida no contrato era 03 de junho de 2002.
No entanto, de acordo com o “Comunicado enviado ao Mercado”, apresentado pela
fiscalizada a efetivação da compra e venda ocorreu no dia 19 de junho de 2002.
- De acordo com o balanço patrimonial anexo à AGOE de 30/04/2003, em 31 de
dezembro de 2002, do valor de R$ 136.158.830,88 referente à aquisição da participação
em SALOBO, R$ 88.474.151,72 referem-se a ágio pago com base em rentabilidade
futura.
- Em 31/07/2003, apenas um ano e dois meses após a aquisição societária, a CBI foi
incorporada pela sua investida, SALOBO, sendo, consequentemente, extinta. Assim, a
totalidade do seu patrimônio foi vertido para a incorporadora.
- No momento da incorporação, de acordo com o Protocolo de Incorporação e
Justificação para a incorporação da CBI pela SALOBO, a SALOBO era detentora de
todas as (1.000) ações ordinárias da CBI, ou seja, a CBI era ao mesmo tempo uma
subsidiaria integral da SALOBO, e sua acionista, possuindo 44.172.369 ações da
SALOBO.
- A CBI ficou sem atividade econômica, desde a sua criação até 2002, conforme se
verifica na Declaração Inativa anexa (DOC 12). Antes de ser utilizada para a operação
de compra da SALOBO, a CBI chegou a apresentar declaração de inativa que foi
posteriormente retificada.
- Apenas em 06/05/2002, data da aprovação da compra das ações da SALOBO, e quase
dois anos depois da criação da empresa, foram aprovados os relatórios da
Administração e as demonstrações financeiras de 2000 e 2001 da CBI.
- Entre a sua criação em 09/10/2000 e a decisão de utilizá-la para a aquisição da
SALOBO em 06/05/2002, as empresas Vale S/A e Docepar S/A passaram a ser
acionistas da CBI, porém, após a análise de todos os atos registrados na JUCERJA
apresentados, não foi possível encontrar nenhuma anotação sobre essa ocorrência, e a
fiscalizada também não apresentou a documentação comprobatória solicitada.
- Não restam dúvidas de que a CBI funcionou apenas como uma empresa veículo, sem
funcionamento operacional, sem funcionários e sem movimentação econômica. Sua
existência foi efêmera, prestando-se apenas para a compra das ações da Salobo, sendo
logo após incorporada.
- A Vale S.A. já detinha 50% da SALOBO; então não teria motivação para adquirir a
outra metade da empresa através de uma subsidiária.
- Diante desses fatos, resta evidente que a real investidora era a Vale S/A, pois quem
viabilizou a aquisição fornecendo os recursos financeiros e tomou a decisão de pagar o
sobrepreço de fato foi ela.
- A dedutibilidade fiscal da amortização do ágio só encontra respaldo no ordenamento
jurídico na hipótese em que a detentora desse ativo (investidora que gozará da dedução
fiscal) absorve patrimônio da sociedade investida (aquela que vai gerar a rentabilidade
esperada), de cujo correspondente custo de aquisição tal ágio seja parte integrante. O
ordenamento admite, ainda, a situação inversa. Isto é, que a investida adquirida com
ágio usufrua da dedução fiscal caso absorva patrimônio da investidora. Mas nessa
situação, igualmente exige que as duas passem a integrar um mesmo patrimônio.
Fl. 13818
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

- No caso em análise, está claro que a real investidora é a Vale S.A, que efetuou o
aporte de recursos necessários para a aquisição do investimento (participação societária
em Salobo) com ágio. O fato de os recursos para a aquisição das ações terem sido
transferidos para a CBI, não confere a ela a condição de investidora exigida pela
legislação. É incontestável que foi a Vale que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, coordenou e comandou os estudos de viabilidade e rentabilidade futura da
jazida e desembolsou os recursos para a sua aquisição.
- A incorporação envolveu a empresa veículo CBI e a SALOBO, tendo esta incorporado
aquela. Não houve, portanto, confusão patrimonial entre a real investidora e a real
investida, o que somente ocorreria no caso de uma incorporação direta ou reversa entre
a real investidora VALE e a sua investida SALOBO. Não havendo a confusão
patrimonial no evento de incorporação, a qual integra o rol de elementos deflagradores
da amortização fiscal do ágio, não é possível a sua exclusão quando da apuração do
lucro real ou da base de cálculo da CSLL.
- O contribuinte apresentou comunicado enviado ao mercado pela VALE com
informações relativas à aquisição da participação em SALOBO e o laudo de avaliação
da jazida do Salobo, elaborado em 05 de novembro de 1996, quando da transferência
dos direitos minerários da jazida da VALE para a SALOBO, alegando que, como em
2002, assim como em 1996, a SALOBO estava em situação pré-operacional, as
premissas do laudo tinham se mantido completamente válidas.
- O mencionado laudo tinha como objetivo certificar se o valor de R$ 198.746.666,32
tinha sido adequadamente atribuído pela VALE aos seus direitos minerários da jazida de
Salobo que seriam transferidos à SALOBO, passando a incorporar o patrimônio desta,
no entanto ele não é um demonstrativo de cálculo do ágio em discussão, como exige a
legislação.
- A consequente glosa das despesas com amortização de ágio implica dizer que a
fiscalizada deixou de recolher aos cofres públicos valores relativos a antecipações
obrigatórias do IRPJ e CSLL, caracterizando o fato gerador para lançamento da multa
que trata o artigo 44, Inciso II, da Lei no 9.430/96.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) em 19/07/2021 (fls 13446/13447) e apresentou impugnação (fls.
13453/13501) em 14/07/2021, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA", fl 13451, alegando em síntese que:
- Transcorreu o período decadencial do direito do fisco de questionar as operações em
tela.
- A fiscalização não se desincumbiu do seu ônus processual de motivar (enunciar
expressamente a base legal que autoriza a aplicação de penalidade), desta maneira o
auto de infração deve ser considerado nulo.
- A possibilidade de amortização fiscal do ágio é medida positivamente induzida pelo
ordenamento jurídico-tributário que incentiva o contribuinte a buscar aquisições de
participações societárias. Tratando-se comportamento induzido pelo ordenamento, não
se pode afirmar que o contribuinte que se vale dessa faculdade incorre põe em prática
“planejamento tributário abusivo”, como alega a autoridade lançadora.
- A autoridade lançadora não questiona que a CBI efetivamente adquiriu as ações da
Impugnante junto à Anglo American. Também não questiona o fato de que a CBI
realizou o pagamento – com recursos detidos por ela – para aquisição da participação
societária. No mesmo sentido, não há questionamento quanto aos lançamentos contábeis
efetuados pela CBI para registro do investimento.
- Há uma tentativa de se subverter a operação com base na alegação de que a CBI não
seria a “real adquirente” da participação societária. Com isso, a autoridade fiscal espera
evitar a materialização do “antecedente” do art. 7o da Lei 9.532/97, de modo que seu
necessário consequente não seja aplicável.
Fl. 13819
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

- A operação ocorreu efetivamente entre a CBI e a Impugnante. Foi a CBI quem
desembolsou os valores para pagamento à Anglo American em razão da aquisição de
metade das ações da Impugnante. E, não sem razão, foi a CBI quem registrou o ágio
relativo ao investimento feito na Impugnante.
- O propósito negocial não é requisito de validade dos negócios jurídicos praticados
pelos contribuintes.
- Segundo a redação original do §3o, artigo 20, do Decreto-Lei 1.598/77, em vigor à
época dos fatos, o registro do ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura
da participação a ser adquirida “deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante de escrituração”. A despeito da importância do documento
e de sua imprescindibilidade, o comando legal chega a ser singelo: exige-se
simplesmente que o contribuinte faça o lançamento e arquive “demonstração” de seus
fundamentos.
- Nesse sentido, verifica-se que a redação original do Decreto-Lei 1.598/77 faz
referência unicamente a uma “demonstração”. O termo utilizado pelo legislador é
bastante amplo e dá liberdade ao contribuinte de se valer de qualquer meio, método ou
documentação hábil para comprovar a motivação da rentabilidade futura da aquisição.
- É impossível exigir multa isolada após o encerramento do ano-calendário e sua
cumulação com a multa de ofício.
- É ilegal a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
- Cita decisões do Carf e da CSRF.
A instância de piso manteve o lançamento, com decisão (fls. 13.719 e ss)
ementada conforme o seguinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
ÁGIO. CRIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO. EMPRESA VEÍCULO. REAL ADQUIRENTE.
É indedutível o ágio por rentabilidade futura formado na aquisição de ações por uma
empresa veículo que foi constituída apenas com o objetivo de se obter ganhos
tributários na amortização do ágio por parte da cedente que incorporou a empresa
veículo.
ÁGIO.
RENTABILIDADE
FUTURA.
DEMONSTRAÇÃO
DO
VALOR
ECONÔMICO-FINANCEIRO. EFETIVIDADE E CONTEMPORANEIDADE.
É ônus da adquirente e constitui requisito indispensável para a dedução da amortização
do ágio correspondente de forma objetiva e precisa, a demonstração do valor
econômico-financeiro da participação societária em aquisição, a partir das perspectivas
de rentabilidade futura da empresa. Não basta estimá-lo de forma subjetiva, é preciso
determiná-lo e demonstrá-lo, matematicamente, de forma precisa, e arquivar a
respectiva documentação, tudo ao tempo em que é feita a aquisição.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA. PRAZO DECADENCIAL.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança, nos termos a Súmula Vinculante do
Carf n°116.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS.
Fl. 13820
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

É aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal que deixe
de ser recolhido, ainda que o lançamento tenha sido feito após o encerramento do
período de apuração do tributo.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE
SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL.
COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência concomitante da
multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória não recolhida ou recolhida a menor
com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado, ao final do ano-calendário, com
base no lucro real anual.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO
A multa lançada de ofício constitui uma obrigação tributária principal, integrando
efetivamente o crédito tributário. Os juros de mora incidem sobre a totalidade do débito
quando não há o adimplemento no prazo legal, não há como justificar a não incidência
desses juros sobre o valor da multa de ofício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente pode ser considerado nulo o Auto de Infração lavrado por autoridade
incompetente nos termos do art. 59 do PAF ou quando há inobservância dos
pressupostos legais para a constituição do lançamento e para lavratura do auto de
infração.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de decidir
utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao lançamento do IRPJ,
nos pontos em que não tenha havido argumentação específica em relação aos tributos
reflexos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (grifos do original)
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/12/2021 (fls. 13.742), a
recorrente interpôs, no dia 05 do mês seguinte (fls. 13.744), o recurso voluntário de fls. 7.211 e
ss, por meio do qual, em síntese, alega:
 que decaiu o direito da Fazenda questionar as operações em tela;
 que é nulo o lançamento, por vício de motivação, já que inexiste
fundamento legal para o lançamento;
 que é nula a decisão recorrida, por inovação do critério jurídico do
lançamento;
 que são válidas as operações questionadas pelo Fisco, pois, pelas razões
aduzidas na peça recursal: (i) a CBI é a real adquirente; (ii) é legítimo o
emprego de empresa veículo na aquisição de participação societária; (iii) o
propósito negocial não é requisito de validade dos negócios jurídicos em
questão; (iv) o laudo de avaliação é prévio à operação e demonstra o
fundamento do ágio;
Fl. 13821
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

 que (v) é indevido o lançamento de multa isolada em razão de
insuficiência de recolhimento de estimativas, ante a impossibilidade de tal
exigência: (v.a) após o encerramento do respectivo ano-calendário; (v.b)
cumulada com a multa de ofício;
 que (v) é ilegal a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Culminou, a peça de defesa, com pedidos de improcedência do lançamento, bem
assim com protesto pela eventual juntada posterior de provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Dos paradigmas jurisprudenciais e doutrinários
Inicialmente, perante a farta jurisprudência colacionada, deve ser esclarecido que
decisões judiciais e administrativas não atinentes ao caso concreto, eventualmente apresentadas
nos autos como paradigmas jurisprudenciais, embora constituam importante fonte de pesquisa,
são, antes, atos jurídicos que produzem efeitos interpartes.
Por conseguinte, jurisprudência - excetuada a de caráter vinculante - e doutrina
não vinculam esta instância julgadora, conforme a dicção do artigo 506 do CPC. Destarte, não
podem ser amplificados genericamente a outros casos, não tendo eficácia erga omnes e não
constituindo legislação tributária, à luz do CTN, artigos 96 e 100.
Sendo assim, este ou aquele posicionamento jurisdicional não pode ser estendido
aos demais contribuintes não integrantes do processo judicial ou administrativo apenas por
estarem corporificados numa decisão anterior ao caso ora em análise.
De igual modo, cabe esclarecer que mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que
dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Sendo assim, posicionamentos doutrinários revelam-se úteis ao debate processual,
mas não é vinculante para a autoridade julgadora.
Consoante o que dispõe a CF (art. 103-A) e o RICARF, as Turmas de julgamento
do CARF vinculam-se ao seguinte: (i) leis, decretos, tratados e acordos internacionais, exceto
quando alcançados pelas hipóteses regimentalmente elencadas; (ii) decisões judiciais definitivas
de mérito, proferidas em sede de recursos extraordinários e especiais repetitivos; (iii) resoluções
do colegiado pleno da CSRF; (iv) súmulas do CARF; (v) súmulas vinculantes do STF.
Da nulidade do lançamento. Inocorrência
Como visto, a recorrente argui a nulidade do lançamento, insurgindo-se contra o
que considerou ter sido, ausência de motivação, por carência de “fundamento legal”. Assim se
pronunciou a defesa:
Fl. 13822
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

41. A análise do presente auto de infração revela que a Fiscalização não logrou êxito em
apontar qualquer infração a lei cometida pela Recorrente ou seu grupo econômico. Com
efeito, verifica-se que a autoridade fiscal se escora unicamente na suposta inexistência
de confusão patrimonial entre a “real adquirente” e a Recorrente, conceitos estranhos à
legislação tributária, embora comumente utilizado pelas autoridades fiscais para
questionar negócios jurídicos válidos conduzidos pelos contribuintes.
42. Esses “fundamentos” mascaram o que, na verdade, é um claro inconformismo das
autoridades fiscais em relação ao instituto da amortização fiscal do ágio. A análise das
inúmeras discussões sobre o tema nas cortes administrativas (e a análise da presente
autuação) revela serem constantes as tentativas do Fisco de obstar o direito à
amortização do ágio por meio da alegação de institutos sem qualquer suporte no
ordenamento jurídico: o Fisco não aceita a possibilidade de amortização fiscal do
ágio e, frente à ausência de suporte legal que permita o questionamento desse
direito dos contribuintes que atendem aos requisitos legais, se vale de institutos
sem qualquer base em nosso ordenamento e não positivados sequer em instruções
normativas da Receita Federal. (grifos do original)
Não obstante, nem mesmo é preciso ir à peça acusatória para identificar a(o)
motivação / fundamento jurídico reclamado. É que a própria defesa o faz na passagem acima,
precisamente quando alude que “verifica-se que a autoridade fiscal se escora unicamente na
suposta inexistência de confusão patrimonial entre a ‘real adquirente’ e a Recorrente,
conceitos estranhos à legislação tributária” (grifei).
Ora, ou bem se diz que a Fazenda não motivou o ato administrativo, ou bem se diz
que o ato se escorou em motivação não albergada pelo ordenamento jurídico. Se é a própria
recorrente que identifica um fundamento jurídico para o lançamento, não pode, simultaneamente
alardear inexistência de fundamento.
Ademais, a divergência entre as partes a cerca da motivação acusatória não é
questão apta a contaminar o lançamento com nulidade. Trata-se de aspecto material conformador
da exigência fiscal e que, por tal natureza, desafia o mérito do objeto discutido no presente
processo. Até porque, por óbvio, o sujeito passivo não haveria de impugnar um lançamento
relativamente ao qual se conformasse com o fundamento que lhe sustenta.
Em adição, observa-se que os autos de infração impugnados foram lavrados por
autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais
previstos na legislação, e com a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
A autuação resultou de procedimento fiscal conduzido por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, regularmente identificado em todos esses atos.
Efetivamente, verifica-se que as peças de acusação contêm a descrição dos fatos e
a determinação da exigência, instruídos com a documentação que a autoridade autuante entendeu
ser elemento de prova suficiente à comprovação do ilícito.
Igualmente presente está o enquadramento legal que o auditor entendeu afeto ao
caso, razão pela qual não há que se cogitar que o lançamento padeça de vício quanto a tal
aspecto. Verifica-se, ainda, que a argumentação desenvolvida pela interessada na peça recursal
permite concluir que o motivo da autuação e a metodologia de apuração dos valores tributáveis
foram por ela suficientemente compreendidos, tanto que contestados, tendo ela enfrentado as
questões de fato e de direito envolvidas na lide na extensão que desejou fazê-lo, o que mostra ter
tido pleno e perfeito conhecimento das infrações a ela imputadas.
Logo, tampouco haveria que se falar em cerceamento do direito de defesa, pois o
contraditório foi regularmente instaurado, tendo em vista que a autuada se defendeu amplamente
Fl. 13823
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

em seu arrazoado, fazendo constar as razões retóricas que entendeu ampará-la, demonstrando
exata compreensão do feito.
Destarte, descabe a alegação de nulidade quando não existem atos insanáveis e
quando a autoridade autuante observou os devidos procedimentos fiscais previstos na legislação
tributária, como na presente autuação.
Assim, inocorrentes, no caso em tela, as hipóteses elencadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 (“Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)”).
E por restar patente a observância do princípio da legalidade no lançamento
recorrido, prolatado com respeito ao ordenamento afeto ao tema, inclusive o artigo 142 do CTN,
julgo improcedente o pedido de decretação de nulidade do feito fiscal.
Da nulidade da decisão recorrida. Inocorrência
Com relação à arguição de nulidade da decisão de primeira instância, a recorrente
confronta a acusação fiscal com a decisão recorrida. Assinala, assim, que “O TVF não aceitou o
Laudo de Avaliação como demonstrativo da expectativa de rentabilidade futura para
atendimento do art. 20, §3o, do Decreto-Lei 1.598/77 por duas razões: (i) o Laudo de Avaliação
não teria sido preparado especificamente para suportar o ágio da transação e (ii) ele não seria
contemporâneo à transação”.
De tal modo, conclui que “o TVF não questionou a adequação do Laudo de
Avaliação em vista de ter tido como objeto a Jazida do Salobo. Por outro lado, a decisão
recorrida se fiou quase exclusivamente a esse argumento para rejeitar o Laudo de Avaliação
como demonstrativo do valor do ágio”, razão pela qual teria havido “evidente cerceamento de
defesa”.
A partir de tal suposta modificação de critério jurídico para a constatação da
infração tributária, a recorrente apontou inovação indevida por parte da autoridade julgadora,
aduzindo que a consequência processual necessária para o caso seria a nulidade da decisão
proferida.
Sem razão a recorrente. O cerne da acusação fiscal foi a suposta artificial
dedutibilidade de ágio, viabilizada a partir da utilização de empresa veículo que, ao fim da
operação, pudesse ser incorporada.
Nesse contexto, não destoam as afirmações do autuante e da autoridade julgadora
de primeira instância quando, respectivamente, afirmam que “o laudo apresentado aponta para
um valor incorporado ao patrimônio da SALOBO superior ao da transação efetuada. Tal
documento até poderia servir como ponto de partida para o cálculo do valor que foi
transacionado, mas ele não é um demonstrativo de cálculo do ágio” e que “o extrato do laudo
de avaliação acima copiado, em nada se fala sobre o valor da interessada, apenas estima o
preço do direito à exploração da jazida Salobo que seria transferido para sua propriedade.
Embora se possa dizer que este é um dos componentes para estipulação do valor de
rentabilidade da interessada, como dito inclusive no TVF, não se pode de maneira alguma se
confundir com o seu próprio valor e, como consequência, o valor do ágio”.
Naturalmente, se há um laudo de avaliação, o valor da transação deve ser
determinado de modo inequívoco. Mas a referência uníssona aos supostos equívocos, pelo
autuante e pelo julgador, ao longo dos autos é questão de somenos importância, mormente
Fl. 13824
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

quando a decisão que se pretende ver anulada demonstrou plena compreensão dos fatos afetos à
lide e prolatou veredito com eles congruente, ainda que, obviamente, quanto ao mérito possa ser
enfrentada.
A toda evidência, a autoridade fiscal e o colegiado julgador da instância inaugural
convergiram em suas conclusões. Para ambos, a conduta do sujeito passivo se amoldou à
infração quando uma sociedade que entenderam ter se prestado ao papel de empresa veículo
operou, em favor de sucedida da recorrente, para gerar uma dedução indevida ao lucro real e à
base de cálculo da CSLL.
Como se vê, não houve qualquer inovação, quantos aos motivos fundantes do
lançamento, pela autoridade julgadora.
Verifica-se, ainda, que a argumentação desenvolvida pela recorrente permite
concluir que os fundamentos da decisão recorrida foram por ela plenamente compreendidos,
tanto que contestados, com proficiente enfrentamento das questões de fato e de direito
envolvidas na lide, o que mostra pleno e perfeito conhecimento das razões de decidir.
Destarte, descabe a alegação de nulidade da decisão de primeira instância, uma
vez que observados os regulares ditames do devido processo legal.
Assim, inocorrentes, no caso em tela, as hipóteses elencadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 (“Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (...)”),julgo improcedente o pedido de decretação de nulidade da
decisão da DRJ.
Da decadência do lançamento. Inocorrência
A recorrente defende a ocorrência de decadência em relação a todo o lançamento
efetuado, por entender que o termo inicial da contagem do prazo decadencial é o fato contábil-
societário que deu origem ao ágio – sua formação – e não a dedução de sua amortização.
Não merece prosperar o alegado, pelas razões que se passa a expor.
Inicialmente é devido esclarecer que o efeito tributário decorrente do ágio
somente ocorre quando do seu emprego como despesa dedutível, realizado nos termos dos
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97. A formação do ágio não tem como consequência o surgimento
de uma obrigação tributária. Já a sua dedução, nas hipóteses autorizadas em lei, enseja redução
do IRPJ e da CSLL devidos, operando assim efeitos fiscais.
Somente com a dedução da despesa de amortização do ágio em desconformidade
com a legislação tributária, que acarreta a redução indevida das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, é que resta configurada a infração à legislação tributária. É a partir de tal ponto que se
surge o direito de a Fazenda efetuar o lançamento de ofício, contra o qual flui o prazo
decadencial.
Dito de outra forma, se a interessada não tivesse, no entender da autoridade fiscal,
reduzido indevidamente as bases de cálculo com o montante relativo ao ágio amortizado, não
haveria qualquer infração à legislação tributária. Por conseguinte, não haveria lançamento de
ofício, independentemente das operações realizadas durante a reorganização societária e da
geração do ágio.
Em virtude do exposto, não se pode considerar a data da formação do ágio como
referência para fins de contagem do prazo decadencial. O termo inicial da contagem de tal
Fl. 13825
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

intervalo de tempo, seja pelo regramento do artigo 150, §4o, seja pelo do artigo 173, inciso I,
ambos do CTN, deve levar em consideração o momento em que a legislação atribui efeitos
tributários à dedução, em tese, indevida, e não o momento da formação do ágio. Nesse sentido,
está a súmula CARF no 116:
“Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do
tributo em cobrança.” (grifei)
O objeto da glosa foi a dedução de despesas com amortização do ágio realizadas
em 2016 e 2017. Como a interessada adotou como forma de tributação o lucro real anual,
metodologia em que o fato gerador do IRPJ e da CSLL é considerado ocorrido em 31 de
dezembro do ano de referência – nos termos dos artigos 2o, §3o, e 28 da Lei no 9.430/96 –, há que
se considerar que os fatos geradores dos referidos tributos ocorreram em 31/12/2016 e
31/12/2017, respectivamente.
Logo, ainda que se considere, em tese, o regramento de contagem do prazo
decadencial mais benéfico à interessada – aquele disposto no artigo 150, §4o, do CTN, que fixa
como termo inicial a data de ocorrência do fato gerador –, como a ciência do lançamento ao
contribuinte se deu em 19/07/2021 (fls. 13.446), antes dos termos finais do prazo decadencial,
ocorridos em 31/12/2021 e 31/12/2022, não há que se falar em decadência dos lançamentos de
IRPJ e de CSLL.
Do mérito
O ágio surge na aquisição de investimento empresarial baseado na expectativa de
rentabilidade, correspondendo à diferença a maior entre o preço de aquisição e o valor do
patrimônio líquido contábil da participação societária adquirida.
Não por acaso, assinala Sérgio de Iudícibus (in: Manual de Contabilidade. S.
Paulo: Ed. Atlas, 2003, p.180): “o conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre
o valor pago pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor
patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência patrimonial”.
Prosseguindo, o autor alerta que “a CVM determina que o ágio ou o deságio apurado na
aquisição ou subscrição de investimentos seja contabilizado com indicação do fundamento
econômico (Instrução no 247/96, art. 14)”.
Do conceito acima descrito, destaca-se que os pressupostos do ágio são a
aquisição de participação societária e a existência de fundamento econômico.
Na legislação tributária, o ágio em investimentos está disposto no artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77. Em síntese, o comando legal determina que o contribuinte que avaliar
investimento em sociedade coligada ou controlada deverá, por ocasião da aquisição, desdobrar o
custo de aquisição em valor do patrimônio líquido e ágio ou deságio na aquisição do
investimento. Por seu turno, o lançamento do ágio ou deságio deve indicar o fundamento
econômico.
O ágio decorrente de negociações societárias deve obedecer a determinadas
diretrizes estabelecidas pela Lei no 9.532/97. O referido regramento legal surgiu justamente com
o objetivo de estabelecer condições para a dedutibilidade dos encargos de amortização do ágio, e
também de forma a coibir alguns abusos, os quais eram cometidos sob a denominação de
planejamento tributário. O legislador definiu os contornos das situações em que os encargos
dessa amortização podem ser deduzidos para a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
Fl. 13826
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

como consta do parágrafo 11 da Exposição de Motivos n° 644/MF, relacionada à Medida
Provisória n° 1.602, que por sua vez foi convertida (com alterações) na Lei n° 9.532/97:
11. O art. 8o estabelece o tratamento do ágio ou deságio decorrente da aquisição, por
uma pessoa jurídica, de participação no capital de outra, avaliada pelo método da
equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas
empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vêm utilizando o
expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a
finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer,
mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o
desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo.
A Lei n° 9.532/97 passou a estabelecer as condições para a dedutibilidade dos
encargos de amortização do ágio pago, cujo descumprimento implica a impossibilidade de o
sujeito passivo deduzidos na apuração de seu lucro real e da base de cálculo da CSLL. Os artigos
7o e 8o disciplinam tal tratamento tributário:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes
à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
Fl. 13827
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (grifei)
Até o advento dessas normas carreadas na Lei no 9.532/97, as amortizações
contabilmente efetuadas relativamente ao ágio deveriam ser adicionadas ao lucro líquido para a
apuração do lucro real, conforme determinava o artigo 25 do já aludido Decreto-lei no 1.598/77.
Somente no momento da alienação ou da baixa da participação societária adquirida é que, com o
reconhecimento do ágio como custo do investimento para apuração de ganho ou perda de capital,
tal parcela operava efeitos tributários.
Até então, o aproveitamento tributário do ágio na incorporação da sociedade
adquirida como investimento era, por construção jurídica, vista como alienação ao próprio
investidor. Evidentemente que tal mecanismo, sem fundamento legal que lhe balizasse, dava azo
aos abusos comentados na exposição de motivos acima reproduzida. Do mesmo modo, a
insegurança jurídica do tema era um fator desmotivador para investimentos privados no contexto
do Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pela Lei no 8.031/90.
Dentre os objetivos fundamentais do PND estavam a alienação de empresas
estatais (Lei no 8.031/90, “Art. 1° É instituído o Programa Nacional de Desestatização, com os
seguintes objetivos fundamentais: I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia,
transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público;”) pelo
máximo valor possível e, com isso, aumentar o estoque de capital (“II - contribuir para a
redução da dívida pública, concorrendo para o saneamento das finanças do setor público;”),
sobretudo considerando que a receita pública originária – decorrente da alienação de patrimônio
- é imune à tributação da renda (CF, "Art. 150. (...), é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios: (...) VI - instituir impostos sobre: (...) a) patrimônio, renda ou
serviços, uns dos outros;").
Nesse contexto é que se fez necessária a edição da Lei no 9.532/97. Seu artigo 7o,
já reproduzido acima, positivou a incorporação como realização do investimento (aquisição da
participação societária anterior), concedendo, mais que segurança jurídica, verdadeiro incentivo
tributário às sociedades privadas dispostas a adquirir (e incorporar) estatais por preço que
abarcasse a expectativa de rentabilidade futura (goodwill).
Não obstante, era sabido que as sociedades mais propensas a aportar capital nas
privatizações de empresas estatais, seriam holdings puras – sociedades cujo objeto principal não
é a realização de atividade empresária, mas o investimento em sociedades economicamente
operantes. Exatamente por tal traço característico, tais sociedades adquirentes não se
beneficiariam da amortização do ágio, afinal seus resultados contábeis advêm, pelo método da
equivalência patrimonial, do resultado das sociedades investidas.
Fl. 13828
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

Assim, exceto se a adquirente fosse uma holding mista – aquela que detém
participação societária noutras empresas, mas também realiza atividade econômica –, não
haveria base de cálculo (lucro real ou base de CSLL) da qual se pudesse deduzir a amortização
do ágio como despesa. Daí foi preciso permitir tal dedução por parte da empresa adquirida, como
forma de o favor fiscal chegar (pela via da equivalência patrimonial) à sociedade investidora.
Isso se fez com a edição do artigo 8o, transcrito acima.
Com isso, se por um lado a solução legislativa em comento fomentou as
privatizações que lhe foram contemporâneas, conferiu apenas relativa segurança jurídica à
dedução do ágio amortizado. Isso porque o expresso permissivo do artigo 7o para os casos de
incorporação, quando estendido para a situação do artigo 8o - que se convencionou chamar de
“incorporação reversa” ou “incorporação às avessas" – pavimentou o caminho para a via do
abuso de direito.
Explica-se: para que houvesse o aproveitamento indevido do ágio bastaria que,
cumprindo todas as formalidades necessárias, (i) uma empresa lucrativa e com valor de
patrimônio líquido defasado (PJ “A”) fosse adquirida por seu valor de mercado (portanto, com
ágio) por uma empresa veículo (PJ “B”), subsidiária integral de uma holding (PJ “C").
Posteriormente, (ii) "A" incorpora “B” e (iii) as cotas ou ações de “A" são utilizadas (pelo valor
de mercado) para a integralização de capital em “B”.
Com isso, “A” fica formalmente autorizada a deduzir o ágio de si mesmo. Não
bastasse, por força do artigo 36 da Lei no 10.637/02 - até o advento da Lei no 11.196/05, que
revogou tal dispositivo - "C" (que passou de uma participação de valor “X" em "B" para um
valor "X+ágio" em "A”) poderia diferir a tributação com o ganho de capital auferido na
operação.
E assim chegamos ao ponto em que a utilização tributária de ágio obtido em
operações societárias precisou ser foco de constante atenção do Fisco, mormente em casos como
o presente, em que há investidores alheios aos propósitos societários fornecendo recursos para
que a adquirente incorpore a sociedade investida.
Os artigos 385 e 386 do Decreto n° 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99) em voga na ocasião, consolidando os dispositivos legais citados anteriormente, fixaram
o tratamento tributário do ágio ou do deságio nos casos de incorporação, fusão ou cisão:
Desdobramento do Custo de Aquisição
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
Fl. 13829
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão ou
Cisão
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de
1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito
que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do §
2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
(...)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art.
8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá
classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no § 2o deste artigo, a
conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no 9.718, de 1998, art. 11).
(grifei)
Assim, restam legalmente demonstrados os requisitos para a dedutibilidade do
ágio amortizado referido como doutrinariamente apontados, na abertura deste capítulo: (i) a
efetiva aquisição de participação societária, com posterior incorporação/fusão/cisão; e (ii) a
existência de fundamento econômico.
Expostos os requisitos à dedutibilidade do ágio, é preciso contextualizar a lide.
Consoante o exposto no relatório, a Vale S.A (VALE), por intermédio de uma
subsidiária sua, denominada Caulim do Brasil Investimentos S.A (CBI), adquiriu a totalidade da
participação acionária detida pela Anglo American Brasil Ltda (ANGLO) na Salobo Metais S.A
(SALOBO). Posteriormente, a SALOBO incorporou a CBI.
O valor total da transação foi R$ 136.158.830,88, montante que conteve um ágio
de R$ 88.471.565,65.
Fl. 13830
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

Por ter incorporado sua adquirente, a SALOBO entendeu estar habilitada a
deduzir o ágio, pago quando de sua aquisição, do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
apurados nos anos-calendário 2016 e 2017.
Pois bem.
A fiscalização asseverou que “ficou evidenciado que, além dos [sócios]
fundadores da CBI, todas as pessoas físicas citadas acima, que ocuparam cargos de
Conselheiros e Diretores na empresa, eram empregadas da Vale”, e que, logo após a adquirir a
SALOBO, a CBI “passou a ter como única acionista a VALE”.
De outro lado, a recorrente aduz que a CBI foi a real adquirente da SALOBO,
protestando contra a tese que exige confusão patrimonial entre adquirente e adquirida, para que
seja possível a dedutibilidade do ágio. Prossegue afirmando que “A única exceção à aplicação
do consequente da norma é a constatação da fraude, dolo ou da simulação”, mas que “No
presente caso, não há qualquer questionamento quanto à validade formal ou substancial das
operações praticadas. Há, isso sim, uma ilegal desconsideração da existência da CBI”.
Como se vê, a recorrente sustenta que a CBI teria sido a real adquirente e que a
autoridade fiscal não teria logrado desconstituir tal fato, posto que não teria sido questionada a
validade formal dos atos perpetrados, tampouco teria sido imputada conduta dolosa contra si. E a
suposta omissão do autuante teria lhe conduzido a perpetrar ilegal desconsideração da CBI.
Sobre tal prisma, é preciso ter em conta que, consoante o que dispõe o artigo 112
do Código Civil, relativamente aos atos praticados, prevalece, sobre a forma em que revestido, a
intenção nele consubstanciado. De tal modo, se a fala acusatória não questionou as formalidades
que revestiram a constituição da CBI e nem os atos por ela praticados, isso não significa
aquiescência com os fins pretendidos.
Quanto a não qualificação dolosa da conduta do contribuinte pela autoridade
fiscal, é suficiente recordar que nem toda infração tributária revelada pela identificação da real
intenção do agente se perfaz pelo ânimo no cometimento de fraude, simulação ou qualquer
prática que, juridicamente, se amolde ao conceito de ato doloso. Sob tal contexto, é possível a
constatação de mero abuso de direito, conclusão esta que exala da acusação refutada nestes autos
(“da análise dos documentos apresentados constatou-se a ocorrência de planejamento
tributário abusivo consistente na utilização de ‘empresa veículo’ para aproveitamento do ágio
pago”).
Mas, ainda que assim não fosse – e houvesse as lacunas acusatórias apontadas
pela defesa –, as pretensas atecnias fiscais não teriam conduzido o autuante a desconsiderar a
personalidade jurídica (“existência”) da CBI. Muito pelo contrário! A imputação é de ter
existido uma empresa veículo que, sem qualquer outro propósito negocial ou traços de
comprometimento com a função social da atividade empresária, serviu unicamente para ocultar o
real adquirente da participação societária com o ágio posteriormente amortizado.
A recorrente prossegue afirmando ser legítimo o emprego de empresa veículo com
a finalidade de obtenção de vantagem fiscal, aduzindo que “a suposta interposição de empresa-
veículo não traz qualquer vantagem sob a ótica fiscal. Tivesse a operação sido realizada como
entendeu a fiscalização que deveria ter sido o caso (aquisição da Recorrente pela Vale), o
mesmo direito à amortização fiscal do ágio, no mesmo valor, teria surgido”.
Também neste ponto, a respeitável fala da recorrente não se sustenta. Não é crível
que se cogite que uma sociedade do porte da VALE pudesse ser incorporada por outra do porte
Fl. 13831
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

da SALOBO. E é justamente essa impossibilidade que tornou necessário o emprego da CBI na
operação alvejada pelo Fisco.
A CBI: (i) possuía capital social de R$ 1.000,00; (ii) foi constituída por dois
funcionários da VALE; (iii) teve sede no mesmo endereço da VALE; (iv) teve como
conselheiros e diretores (todos) funcionários da VALE; (v) teve os recursos necessários à
aquisição da SALOBO supridos pela VALE (na ocasião, já sua controladora), através de AFAC;
(vi) não realizou qualquer atividade econômica (nem mesmo participação em outras sociedades),
além da referida aquisição; e, por fim, (vii) foi incorporada pela SALOBO.
De tal modo, acertados os lúcidos dizeres da fiscalização:
Diante disso, a resposta para as questões: Quem viabilizou a aquisição da Salobo? De
onde vieram os recursos de fato? Quem efetuou os estudos de viabilidade econômica da
investida? Quem tomou a decisão de adquirir um investimento com sobrepreço? Sem
sombra de dúvida, a resposta para todas estas perguntas é: a Vale S/A.
(...)
No caso em análise, está claro que a real investidora é a Vale S.A, que efetuou o aporte
de recursos necessários para a aquisição do investimento (participação societária em
Salobo) com ágio. O fato de os recursos para a aquisição das ações terem sido
transferidos para a CBI, não confere a ela a condição de investidora exigida pela
legislação. É incontestável que foi a Vale que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, coordenou e comandou os estudos de viabilidade e rentabilidade futura da
jazida e desembolsou os recursos para a sua aquisição. (grifo do original)
Trata-se de inequívoco uso de uma empresa – CBI – que, sem qualquer histórico
de atividade econômica, atuou despida de propósito negocial próprio, mas tão somente para gerar
benefício fiscal a outrem. Uma sociedade de capital social módico foi capitalizada em mais de
uma centena de milhões de Reais, apenas para adquirir ações e, após, ser incorporada pela
companhia adquirida. E tudo isso com as devidas cautelas para que, em nenhum momento, o
investimento deixasse de ser dos efetivos titulares dos valores empregados.
Num quadro como esse, as regras específicas que autorizam a dedução do ágio,
apostas nos artigos 385 e 386 do RIR/99 transcritas acima, não se mostram atendidas.
Nesse ponto, resta fora de dúvida a caracterização da CBI como “empresa
veículo”. João Dácio Rollm e Frederico de Almeida Fonseca (em artigo publicado na Revista
Dialética de Direito Tributário n° 158), lecionam o seguinte:
Em breve síntese, o uso de empresas-veículo permite à sociedade investidora, que
originalmente detinha o ágio em seu balanço, transfira o investimento para uma
outra empresa do grupo, permitindo a dedução do ágio nesta outra empresa.
(grifei)
Nestes termos, “empresa veículo” é uma pessoa jurídica utilizada para servir
como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro. Trata-se de uma operação que serve
apenas para transitar um patrimônio ou um determinado recurso pertencente ao real adquirente.
Não integra esse conceito, necessariamente, ser a empresa efêmera, sem capacidade operacional
ou deficitária. Basta que se preste ao papel descrito acima.
Toda sociedade empresária há de ter propósito negocial, seja na produção de bens
econômicos, na detenção de participação societária, na circulação de bens ou na prestação de
serviços. E tal propósito visará, invariavelmente, a geração de renda e/ou o acúmulo de
patrimônio.
Fl. 13832
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

Sob tal quadro, aludir ao propósito negocial, como o fez a defesa, como um não
requisito de validade para negócios jurídicos em geral – e para a dedutibilidade do ágio, em
específico – é desnaturar a razão de ser de qualquer sociedade.
Pelos caracteres do caso, já elencados acima, a CBI agiu sem qualquer propósito
negocial. Tal fato, põe em questão as operações societárias que culminaram com o ágio objeto do
p.p. porque, antes, põe em questão o atuar da sociedade, que teria levado a efeito atos
formalmente válidos, porém despidos de qualquer finalidade empresária.
Sob tal contexto, afastar o necessário reconhecimento de propósito negocial no
atuar empresarial de uma sociedade, apenas com amparo na regularidade formal de atos que
buscaram vantagem tributária, seria fomentar uma contradição axiológica na ordem jurídica em
vigor.
A utilização de um instituto jurídico, qualquer que seja ele – sociedade
empresarial, inclusive –, deve, no mínimo, ser real, verdadeira. Criar uma empresa sem que disso
resulte a produção de uma atividade econômica organizada não é, de fato, criar uma empresa,
mas apenas um CNPJ, um registro no papel.
Em princípio, isso não é vedado no ordenamento jurídico brasileiro (tanto é que o
registro de tais pessoas jurídicas é realizado pelos órgãos competentes sem maiores
questionamentos), mas isso também não implica uma autorização incondicionada e irrestrita para
a produção de quaisquer efeitos jurídicos.
Se a utilização de tal pessoa jurídica resultar não em uma atividade empresarial,
mas apenas em uma via para desvios de conduta, os efeitos nocivos que tais desvios produzam
no ordenamento jurídico podem sim ser reparados, inclusive para fins fiscais, nos termos do
artigo 149, VII, do CTN.
Quanto à existência de um laudo de avaliação prévio, a fiscalização bem apontou
que o documento entregue no curso do procedimento fiscal foi “elaborado em 05 de novembro
de 1996, quando da transferência dos direitos minerários da jazida da VALE para a SALOBO”,
bem assim “tinha como objetivo certificar se o valor de R$ 198.746.666,32 tinha sido
adequadamente atribuído pela VALE aos seus direitos minerários da jazida de Salobo que
seriam transferidos à SALOBO, passando a incorporar o patrimônio desta, não tendo nada a
ver com a transação que se daria 6 anos depois”.
De outro bordo, a recorrente assinala que a norma de regência da matéria “faz
referência unicamente a uma “demonstração”. O termo utilizado pelo legislador é bastante
amplo e dá liberdade ao contribuinte de se valer de qualquer meio, método ou documentação
hábil para comprovar a motivação da rentabilidade futura da aquisição”. E conclui que
“qualquer documento utilizado pela sociedade que irá registrar o ágio como fundamento para
seu pagamento deve ser aceito pela fiscalização: basta que este documento seja hígido (i.e. não
seja fraudulento) e que demonstre que havia expectativa de rentabilidade futura que justifique o
valor do ágio pago”.
A recorrente tem razão em parte quando alude à generalidade da norma quanto ao
laudo, relativamente à redação vigente, à época dos fatos, do artigo 20, § 3o, do DL 1.598/77. É
que o dispositivo não exigia um documento específico ou mesmo com qualquer fronteira de
contemporaneidade aos fatos, como passou a ser após a Lei no 12.973/14.
Mas aquela redação já exigia que o lançamento do ágio (§ 2o) deveria ser baseado
em uma demonstração a ser arquivada, pelo contribuinte, como comprovante do valor
Fl. 13833
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

escriturado. Ora, no caso em tela, o que se tem é um laudo que avalia direitos minerários em R$
198.746.666,32. E isso é algo bem diferente de mensurar a aquisição societária no montante de
R$ 136.158.830,88, de onde se destacaria um ágio de R$ 88.471.565,65.
Assim, fosse esse um julgamento monocrático, essa seria a sorte do presente caso.
Tampouco assim não fora, este Colegiado, amparado em contemporânea, elevada
e respeitável jurisprudência, vem se posicionando em sentido contrário. Temos afirmado a
validade da amortização do ágio gerado com emprego de empresa veículo, desde que tal
sociedade não tenha sido constituída sob estratagema doloso.
De tal modo, em face do princípio da colegialidade insto-me a não carrear voz
discordante, curvando-me ao judicioso entendimento da maioria da Turma, bem ilustrado na
figura dos seguintes julgados:
Acórdão CSRF no 9101-006.486, de 07/03/2023:
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n°
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que
detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio. não caracteriza simulação, de modo que é indevida
a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada
pelas partes.
TRANSFERÊNCIA
DOS
RECURSOS
POR
EMPRESA
CONTROLADORA
DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING.
LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO
REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na
aquisição de participação societária por empresa holding constituída no Brasil não
impede a amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida.
A tese do "real adquirente", que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o
que não se revela no caso. (grifei)
STJ, Recurso Especial no 2.026.473-SC, de 05/09/2023:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO ENTRE PARTES
DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. 'NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO
LEGAL.
EMPRESA-VEÍCULO.
PRESUNÇÃO
DE
INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
[...]
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento nos
arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997. sob o argumento de não ser possível a dedução do
Fl. 13834
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias dependentes) e
mediante o emprego de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido na
época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo,
para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação societária é
extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei n.
9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados
efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova o
lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo. fraude ou simulação" (art. 149. VII) e também
contém norma geral antielisiva (art. 116. parágrafo único), a qual poderia, em última
análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios jurídicos
ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a "plena eficácia da norma
depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a serem seguidos" (STF.
ADI 2446. rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
"propósito negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre "partes
dependentes" (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
"empresa-veículo", ou seja. não é cabível presumir, de maneira absoluta, que esses
tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio resultado de
operação com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução do instituto em
exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque, até 2014, a legislação era
silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente
(com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não
havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao
Fisco, caso a caso. demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais
pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no acórdão, em
razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há demonstração de que as
operações entabuladas pela parte recorrida foram atípicas, artificiais ou desprovidas de
função social, a ponto de justificar a glosa na dedução do ágio.
[...] (grifei)
Afastando a tese do “real adquirente”, esta Turma vem entendendo que, ausentes
caracteres de conduta dolosa – tal qual no caso presente, uma vez que nem sequer houve
qualificação da multa de ofício – o “dever fundamental de pagar tributos” não deve ser tomado
Fl. 13835
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

pelo valor máximo da exação, desde que, naturalmente, não incida determinação legal que
conduza a tal quadro.
De fato, entender pela assunção espontânea, pelo sujeito passivo, de maior ônus
tributário, é patriotada que não se deve esperar de contribuinte algum.
Sob tal prisma, é possível concluir que, no caso concreto em análise, as operações
de aquisição e incorporação, tomadas em conjunto, possuíam um propósito negocial lícito de
economia de tributos, não produzindo, por conseguinte, uma vantagem tributária antijurídica e
não configuram uma fraude, de forma que o racional acusatório laborado pela fiscalização não
possui suporte fático/jurídico, pelo que as glosas da amortização do ágio devem ser afastadas.
Nesse contexto, é útil referir ao racional desenvolvido no voto condutor do
recentíssimo acórdão no 1201-006.316, que, pelo elevado grau de aderência das razões lá
esposadas ao caso ora em análise, faço integrar ao presente voto os seguintes trechos:
53.
Como visto, a administração considerou desnecessária a existência da sociedade
intermediária (...) para realizar a transação, sob o entendimento de que a mesma não é a
real adquirente e não mantinha confusão patrimonial com a titular do negócio adquirido
(...).
54.
Entendo que não havia qualquer impedimento à realização do negócio em
questão, pois a legislação autorizava o aproveitamento do ágio quando a pessoa jurídica
intermediária absorvesse patrimônio de outra em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detivesse participação societária adquirida com expectativa de
rentabilidade futura.
(...)
56.
O argumento trazido pela administração tributária para impedir a realização do
negócio não encontra fundamento no Ordenamento Jurídico nacional, ao contrário, os
dispositivos legais não continham nenhum dispositivo que convergisse para a “tese do
real adquirente” trazida no TVF, por pretensa artificialidade do negócio.
57.
Diante desse cenário, penso ser importante complementar tais fundamentos,
trazendo razões adicionais para esclarecer o posicionamento manifestado em outros
julgamentos sobre o mesmo tema, a fim de motivar meu posicionamento.
58.
Importa registrar que a matéria trata de ágio decorrente de operação entre partes
independentes e não trata sobre o chamado “ágio interno”, onde o benefício tributário
decorreria (no ágio interno) de operações societárias entre partes dependentes, com a
contumaz pecha de artificialidade e os consectários legais decorrentes de alegadas
simulações.
59.
É importante fazer esse distinguishing para evitar controvérsias específicas
relacionadas àqueles casos, que não contaminam a presente análise, uma vez que os
autos de infração em apreço tratam de glosa da amortização de ágio decorrente de
incorporação reversa havida entre partes independentes, mediante a interposição de
empresa veículo.
(...)
63.
O direito brasileiro admite a participação de companhias no quadro social de
outras criadas para viabilizar operações lícitas com terceiros, como se vê do caso em
análise, onde não houve qualquer tipo de operação fraudulenta. O ágio decorrente
dessas transações regulares em nada modifica o contexto fático e jurídico relacionado ao
aproveitamento fiscal do ágio decorrente das operações realizadas.
(...)
68.
Anote-se que a opção legislativa para a utilização desse modelo de negócios
sempre foi reconhecido pelo ordenamento brasileiro, inexistindo razões para demonizar
sua utilização. É dizer: a opção pela realização de investimentos societários mediante a
Fl. 13836
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do
contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários
decorrentes da amortização do ágio.
69.
Entendo que não há elementos para vedar a amortização do ágio por considerar
elusiva a instrumentalização de mecanismos previstos, autorizados e estimulados pela
legislação consubstanciaria revogação tácita da Lei 9.532/97. Defenestrar a opção do
contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de
natureza tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de
propósito ou vício de intensão, desborda no desestímulo à realização de ato que a
própria legislação assegura ser praticado.
70.
Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou
outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si, não
havendo nos autos elementos que comportem tal providência, porquanto a parte haver
demonstrado a intenção em promover mudanças no mercado lácteo brasileiro mediante
investimentos em terceiros.
71.
Nesse sentido, colhe-se da doutrina de Carlos Augusto Daniel Neto, ex
Conselheiro do CARF, importantes luzes à análise do aproveitamento do ágio,
porquanto “Compreende e, sobretudo, respeitar os efeitos tributários legítimos de uma
LBO é, afinal, uma segurança e um estímulo aos crescentes investimentos em empresas
brasileiras e ao próprio desenvolvimento econômico nacional, e demonstra a
compreensão da relevância desse negócio para viabilizar a aquisição de participações
societárias, o que, em muito, transborda as vantagens tributárias que lhe são
acessórias” .
72.
Calha à fiveleta trazer a análise doutrinária de Marcos Vinicius Neder e Lavínia
Moraes de Almeida Nogueira Junqueira , acerca da interposição de empresas para
assegurar o aproveitamento do ágio, sob o enfoque das holdings como as empresas
veículo, chegando-se às mesmas conclusões até aqui demonstradas neste voto, a saber:
Lei no 9.532/1997 expressamente veio a permitir a dedução do ágio, no caso da
"incorporação reversa", algo que não estava claro na legislação anterior. Ou seja,
o ágio passou a ser dedutível também no momento em que a investida incorpora
a investidora. Trata-se, claramente, da incorporação da investidora direta. Essa
permissão expressa que autoriza deduzir o ágio na "incorporação reversa" teve
como objetivo estimular o interesse da iniciativa privada na aquisição de
participação societária em empresas públicas em fase de privatização. (...)
A Lei não proibiu o aproveitamento do ágio no caso de incorporação de
empresas holdings, constituídas pelos controladores indiretos com o propósito de
adquirir, consolidar e gerir a participação na empresa investida. Não apenas isso
não foi proibido como foi expressamente autorizado, na medida em que a Lei
permitiu a dedução do ágio no caso da incorporação reversa pela empresa
investida na empresa que nela detém a participação acionária e estimulou os
processos de privatização (...)
A norma tributária, ao conceder o incentivo tributário de aproveitamento do ágio
na Lei 9.532/1997, não fez restrição ao uso de holdings, muito pelo contrário as
incentivou, como comentamos anteriormente, inclusive ao permitir a dedução do
ágio na incorporação reversa. Assim, a mera existência da Instrução CVM
349/2001, que dispõe sobre o tratamento contábil do ágio na incorporação
reversa de holdings em empresas de capital aberto, e a existência dos
procedimentos contábeis nela sugeridos não afetam em nada a possibilidade de
dedução do ágio na incorporação reversa da holding. (...)
A Lei não restringiu a apuração ou a dedução fiscal de ágio quando a empresa
incorporada, adquirente do investimento, fosse empresa pura de holding, ou
quando a empresa tivesse recebido recursos de seu sócio ou acionista em
aumento de capital, ou ainda quando tivesse recebido a participação acionária em
subscrição de ações de sua emissão. Logo, o tratamento de todas essas hipóteses,
Fl. 13837
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

quando da incorporação reversa da holding Y, é alcançado, de forma equivalente,
pela Lei".
73.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção
à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração
tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos
econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação,
fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
(...)
77.
Ressalte-se, ainda, que as conclusões a que chegou a administração tributária
para concluir por uma pretensa – e ao meu ver inexistente – artificialidade na
conduta do contribuinte em manter a estrutura societária proposta para,
supostamente, reduzir artificialmente a carga tributária como no caso em apreço,
não encontra guarida na realidade indicada nos autos processuais, nem se justifica
pelas teorias (...) que pretendem desconstituir negócios sob o prisma do dever de
solidariedade que subjaz ao denominado Dever Fundamental de Pagar Tributos,
conforme ensino do professor português José Casalta Nabais .
78.
É bem verdade que tal teoria, utilizada inadequadamente, pode levar o
intérprete apressado a pressupor que, sendo fundamental o dever do contribuinte
de pagar tributo, deve o mesmo organizar seus negócios de forma a sujeitar-se à
opção tributária mais onerosa. Ora, se pagar é um dever, tudo aquilo que fosse
contrário ao pagamento seria ilegal (reitere-se que é um argumento hipotético e
equivocado).
79.
Trata-se de equívoco interpretativo, até porque não é isso que a teoria prega. Não
se pode conceber um livro pela capa ou uma teoria pelo título!
80.
No Brasil, há grandes professores que defendem o dever de pagar tributos como
algo ínsito às sociedades modernas, a exemplo do professores Ricardo Lobo Torres ,
Marcus Abraham , Marco Aurélio Greco , Marciano Seabra de Godoi , Sérgio André
Rocha , Carlos Alexandre de Azevedo Campos , Klaus Tipke , Douglas Yamashita ,
dentre outros. Citam o dever de solidariedade social e as exigências ínsitas coexistência
da vida comum como elemento que torna admissível um dever coletivo fundamental de
pagar tributos.
81.
Mas a doutrina nunca pretendeu justificar – e isso fica evidente em todas as obras
citadas – pela opção da ilegalidade, do excesso, da desproporção ou da injustiça na
cobrança de tributos, assim como não serve de parâmetro nem justifica qualquer
tentativa de maximização de arrecadação, nem impõe ao contribuinte o exercício de
escolha à tributação mais onerosa.
82.
Note-se que os defensores da teoria do dever fundamental de pagar tributos não
afastam, em nenhuma hipótese, todos os limites e travas do ordenamento jurídico ao
exercício do poder de tributar . O próprio Prof. José Casalta Nabais dedica grande parte
de sua obra para advertir que as limitações constitucionais e legais protetivas do
contribuinte não são afetadas pelo reconhecimento desse dever coletivo.
83.
É dizer: Não há dever fundamental de pagar ilegalmente tributo, tanto
quanto inexiste dever fundamental do contribuinte de sujeitar-se a excessos ou a
qualquer exigência que não esteja objetivamente parametrizada pela licitude.
84.
Exatamente por isso, propõe-se aqui um novo olhar hermenêutico que afaste as
amarras interpretativas sobre a teoria, passando a concebê-la não apenas sob a égide do
dever fundamental de pagar tributos, mas sob a compreensão do dever fundamental de
pagar (legalmente) tributos .
85.
Essa proposta autoriza admitir que todos estão conectados às demandas sociais
exigidas pela solidariedade comunitária ínsita ao Estado Fiscal, exigindo de pessoas
físicas e jurídicas o cumprimento do dever colaborativo tributário, porém, reforça que o
Fl. 13838
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

dever fundamental de pagar tributo nunca nascerá da ilegalidade, em quaisquer de suas
modalidades.
86.
Dito de outro modo, nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte
realizar ato jurídico que importe em economia tributária válida, sem mácula ou
vício previsto no ordenamento jurídico, ou seja, sem patologia de forma, de
vontade, de intenção ou ocultação, ter-se-á como inválida a exigência da exação
que dele decorra, inexistindo dever fundamental de pagar ilicitamente tributos.
Trata-se da realização do princípio da tributação conforme a lei , em última instância, o
princípio da legalidade, como elemento basilar do ordenamento jurídico, cuja aplicação
conjunta torna possível o reconhecimento do dever jurídico em apreço.
87.
Assim, ainda que se admita que a existência do princípio da solidariedade social
que justifica a existência do dever fundamental de pagar (legalmente) tributo, tal fato
não tem a aptidão de afastar, limitar ou inviabilizar outros princípios e regras que
integram a ordem constitucional e validam juridicamente o fenômeno da tributação,
sobretudo, as limitações constitucionais ao poder de tributar e os direitos fundamentais
do contribuinte. Em circunstâncias que desafiem o intérprete à derrotabilidade
(defeasibility) de algum deles, o dever fundamental de pagar (legalmente) tributos não
terá ascendência sobre os demais, sugerindo-se a solução a partir do sobreprincípio da
proporcionalidade e da técnica do balanceamento (balancing), a fim de alcançar solução
verdadeiramente justa, servindo de freios e contrapesos do próprio ordenamento
jurídico.
88.
Penso ser essa a hipótese em análise, onde não é possível vislumbrar, a meu
sentir, qualquer pecha de ilegalidade que justifique a desconsideração da realidade fática
que levou a administração tributária de atribuir artificialidade à conduta do sujeito
passivo. Não houve simulação, dolo, fraude, conluio, não se comprovou ausência de
propósito negocial na composição societária em apreço, não houve omissão de registros
contábeis nos balanços das companhias envolvidas, razão pela qual não é possível
validar a pretensão fazendária de alcançar os fatos econômicos indicados nos autos de
infração.
(...)
95.
A necessidade de se combater atos ilícitos, mediante elementos de controle ou de
fiscalização que demandem do ente tributante afastar do mundo jurídico atos jurídicos
eivados da pecha do dolo, fraude, simulação ou abuso, tem como fundamento da
desconstituição do ato uma contrariedade objetiva à norma vigente e se justificam no
dever geral de combate à evasão (ilícita). Existe um defeito do ato ou negócio jurídico
por patologia invencível, seja por defeito forma, seja por vício da manifestação da
vontade.
96.
E quando o ato praticado leva a uma economia tributária? Nesse caso, entendo
ter razão Sérgio André Rocha, em obra que versa sobre Planejamento Tributário e
Liberdade Não Simulada, ao estatuir que “O querer pagar menos tributo é ubíquo tanto
na evasão quanto na elisão fiscal, não sendo, assim, critério relevante para separar
uma situação da outra. Logo, é no campo da divergência objetiva entre o ato praticado
e a realidade que deve ser identificada a simulação, não no campo das intenções
subjetivas do contribuinte” .
97.
É no âmbito da simulação que se revolvem os problemas de planejamento
tributário. Fora dele, não cabe ao intérprete desejar que o contribuinte pense como o
Fisco, pois o parâmetro não é o Fisco, é a lei!
98.
Todas as razões de mérito apontadas trazem a esta Relatoria conclusões
contrárias a que chegou a administração tributária e a douta instância de piso, a
ensejarem a desconstituição dos autos de infração, devendo-se dar provimento ao apelo
administrativo do sujeito passivo.
99.
Outrossim, consigne-se que há de se promover, em maior escala possível, o
princípio constitucional da segurança jurídica, sob a égide da cognoscibilidade,
confiabilidade e calculabilidade das normas jurídicas postas, in casu, nos reflexos
Fl. 13839
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

jurídicos possíveis decorrente da aplicação da Lei 9.532/97, que continua vigente. Não
se trata de princípio abstrato, pelo contrário, cabe ao intérprete conferir à norma, na
análise do caso concreto, a maior realização possível da segurança jurídica, pautado nos
critérios acima apontados, considerando-se a acessibilidade do conteúdo normativo, sua
anterioridade, inteligibilidade, continuidade e estabilidade.
100.
Levando-se em consideração tais premissas, penso que a interpretação que
melhor assegura a realização da segurança jurídica para os casos de amortização de ágio
deve considerar como regra geral a licitude das operações, salvo as exceções onde a
simulação (em sentido lato) seja comprovada. Com isso:
a) Assegura-se ao destinatário da norma a cognoscibilidade do conteúdo da
expressa previsão normativa da Lei 9.532/97;
b) Modela-se a confiabilidade no texto normativo, que assegura ao contribuinte a
escolha societária ora controvertida;
c) Viabiliza-se calcular os efeitos jurídicos das opções lícitas realizadas através
de atos jurídicos autorizados pela norma.
101.
Sobre o assunto, cite-se a notória contribuição acadêmica de Humberto Ávila,
para quem “Só se pode planejar e agir quando há segurança para planejar e para agir.
Segurança é, deste modo, um meio à realização das liberdades individuais, uma espécie
de princípio funcional relativamente àquelas. Afinal, quem não pode confiar nas
condições jurídicas para a realização de seus atos guardará distância das grandes
realizações, já que a liberdade significa, justamente, a possibilidade plasmar a própria
via de acordo com os próprios projeto” . O autor ainda que controverte a necessidade
de realização da segurança com foco nos três problemas interpretativos centrais:
O primeiro problema refere-se à falta de inteligibilidade do ordenamento
jurídico. O cidadão não sabe exatamente qual é a regra válida. Se aquele sabe
qual é esta última, não conhece bem o que ela determina, proíbe ou permite. As
regras não são acessíveis, abrangentes, compreensíveis ou inclusive
suficientemente determinadas. Elas não são, enfim, orientadas para o usuário, já
que deixam de prever as informações relevantes para o comportamento que
aquele deve adotar. Com isso, o Direito perde a sua função orientadora. O
direito, para usar aqui uma expressão enfática, deixa de ser sério. O cidadão
torna-se dominado por leis que desconhece, relevando o princípio de que a
ignorância das leis não escusa o seu cumprimento quase um sarcasmo.
A segunda questão diz respeito à carência de confiabilidade do ordenamento
jurídico. O cidadão não sabe se a regra, que era e é válida, ainda continuará
válida. E, quando ele sabe disso, não está segundo se essa regra, embora válida,
será efetivamente aplicada ao seu caso. Regras e decisões são, pois, inconstantes.
O Direito não é sério – e também deixa de ser levado a sério.
O terceiro entrave diz com a falta de calculabilidade do ordenamento jurídico.
Em outras palavras, o cidadão não sabe bem qual norma irá valer. As
possibilidades de apreensão de informações sobre futuras decisões são muito
pequenas. O Direito, por conseguinte, não é previsível nem calculável. O
cidadão, assim, não sabe se o Direito, que já não é sério nem é levado a sério no
presente, serão também levado a sério no futuro.
A ausência ou pouca intensidade dos ideais de cognoscibilidade, de
confiabilidade e de calculabilidade do Direito instalam a incerteza, a descrença, a
indecisão no meio social, fazendo com que se coloquem dúvida até mesmo
princípios tradicionais, como a segurança jurídica, a capacidade contributiva, a
igualdade e a legalidade.
102.
Penso que se faz necessário assegurar previsibilidade às relações jurídicas e,
nesse contexto, não vejo problemas jurídicos em se admitir que a Lei 9.532/97 assegura
ao contribuinte, como regra geral, a interposição de empresa veículo para estruturação
de seus negócios que lhe assegure amortizar o ágio em decorrência de incorporação
Fl. 13840
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

reversa para fins de apuração do lucro real. Portanto, as glosas demonstram-se
indevidas, a ensejar a desconstituição das autuações.
(...)
105.
Todas essas razões são suficientes para afastar os argumentos suscitados pela
administração tributária no sentido de atribuir artificialidade à operação realizada.
(...)
107.
Assim, afastam-se as autuações no concernente à tese do real adquirente,
afastando-se, em consequência, todos os fundamentos que atribuem a pecha da
artificialidade e falta de propósito negocial à operação em referência.
(...)
114.
Entendo que a desconsideração do laudo apresentado por pretensa
impossibilidade de amortizar todo o ágio esbarra nos fundamentos apresentados no item
anterior deste voto, pois considero como lícito o seu aproveitamento,
independentemente da interposição da empresa veículo.
(...)
118.
No mesmo sentido, a art. 20 do mesmo diploma legal (Decreto-lei 1598/77)
considera a necessidade de desdobrar o custo de aquisição em (a) valor de patrimônio
líquido na época da aquisição, (b) mais ou menos-valia, que corresponde à diferença
proporcional entre o valor justo dos ativos líquidos da investida e o valor do patrimônio
líquido e (c) ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre
o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores anteriormente indicados.
119.
É dizer: a realização da avaliação dos ativos a valor justos da investida
fazem parte do necessário cálculo do próprio ágio, que considera a expectava de
rentabilidade com base na universalidade de haveres materiais e imateriais que
compõem o patrimônio envolvido na operação.
120.
A administração tributária não desconsiderou o ágio com base em ausência
de substrato econômico dos laudos nem no contexto probatório que indicasse
elementos (jamais indicados) de artificialidade dos números apresentados. O que
pretendeu, em verdade, foi tornar inservível todo o arcabouço probatório trazido
pela contribuinte para justificar o cômputo do ágio amortizável, sob o fundamento
de que a operação realizada através da empresa veículo não teria substrato
econômico e revelaria pretenso planejamento tributário abusivo.
121.
As razões da suposta abusividade e falta de propósito negocial foram analisadas
quando se verificou a tese da real adquirente, que compõe o item anterior deste voto.
Portanto, tendo sido afastados tais argumentos, entendo que a comprovação do
fundamento econômico do ágio está devidamente registrado nos elementos de prova
constantes dos autos, notadamente, os laudos apresentados e todos os demais
documentos a ele relacionados.
122.
Inexistem razões para desconsiderar tais fundamentos econômicos, sobretudo
porque o elemento central sobre o qual se baseou a Fisco para afastá-lo foi o pretenso
planejamento tributário abusivo ou sem propósito, fulcrado na tese do real adquirente
sediado no exterior, matéria essa já julgada e afastada neste voto. (grifei)
Igualmente aplicável ao caso são as razões de decidir apostas no acórdão no 1201-
001.267, cujo elevado teor jurídico impõe sua incorporação no presente voto, precisamente
quanto ao seguinte:
Repare que a abusividade do planejamento tributário pode ter como característica
(desde que não seja a única) justamente a ausência de propósito negocial.
Entretanto, quando exista uma norma jurídica incentivando, sob o ponto de vista
fiscal, a realização de um negócio jurídico, seria absurdo imaginar-se que além do
propósito de economia fiscal deveria haver também algum outro propósito. Esse é
exatamente o caso dos presentes autos.
Fl. 13841
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

Em relação ao emprego da chamada "empresa veículo" cumpre destacar que tal
expressão tem sido utilizada pela fiscalização de uma maneira pejorativa, no sentido de
um "mal em si mesmo".
No entanto, como é cediço, não é possível sustentar-se uma autuação fiscal lastreada na
simples acusação de emprego de "empresa veículo", até porque o simples emprego de
"empresa veículo" não é tipificado como infração à legislação tributária.
Caberia então à fiscalização apontar a relação entre o emprego da "empresa veículo" e a
prática de alguma infração à legislação tributária. E, no caso dos autos, como o autor da
ação fiscal não se desincumbiu de seu ônus, isso já seria razão suficiente para afastar-se,
de pronto, a autuação.
Todavia, tendo em vista que existem algumas decisões do CARF mantendo a glosa da
amortização do ágio justamente pelo emprego de "empresa veículo" (vide, por exemplo,
o Acórdão 1101001.113), entendo cabível o exame da matéria.
Em breve síntese, aqueles que defendem a impossibilidade do aproveitamento do ágio
nestas condições sustentam que o emprego de empresa veículo, que ao fim incorpora ou
é incorporada pela investida, “oculta” o verdadeiro investidor, qual seja, aquele que
fornece os recursos para que a empresa veículo faça o investimento.
Desse modo, dizem eles, não há incorporação entre o “verdadeiro investidor” e a
investida, sendo portanto inaplicável os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
Pois bem, quanto a este argumento deve-se ter em conta que os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 foram originalmente criados com a finalidade de incentivo à aquisição de
empresas públicas ou sociedades de economia mista por particulares, no âmbito do
chamado Programa Nacional de Desestatização (Lei no 9.491/97).
E uma vez que pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras têm direito a adquirir até 100%
das ações ou quotas da empresa nacional objeto de desestatização (vide art. 12 da
referida Lei no 9.491/97), é de se perguntar: como poderia um investidor estrangeiro se
beneficiar dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 senão por meio da constituição e
capitalização de uma pessoa jurídica nacional que fizesse o investimento na empresa
objeto da desestatização? Esse foi, de fato, o caminho adotado pelos investidores
estrangeiros (vide também caso Celpe, Acórdão no 1201-00.689).
Ocorre que, de acordo com a teoria da "empresa veículo", ora sob exame, nem assim os
investidores estrangeiros poderiam se beneficiar dos disposto arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 pois a pessoa jurídica nacional por eles constituída e capitalizada não seria
considerada o "verdadeiro investidor" na empresa objeto de desestatização.
Na mesma situação de impossibilidade de aproveitamento do disposto arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532/1997 estaria, por exemplo, um grupo de pessoas físicas nacionais que
desejasse adquirir as ações ou quotas de uma empresa objeto de desestatização. Se
fizessem o investimento diretamente, as pessoas físicas não poderiam se beneficiar das
referidas normas (por óbvio, pessoa física não incorpora nem é incorporada por pessoa
jurídica).
A solução seria, novamente, a constituição e capitalização de uma pessoa jurídica
justamente para que esta fizesse o investimento. Entretanto, de acordo com a aludida
teoria da "empresa veículo", nem assim a pessoa jurídica criada pelo grupo de pessoas
físicas poderia se beneficiar do disposto arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 pois não seria
considerada o "verdadeiro investidor" na empresa objeto de desestatização.
Também em idêntica situação de impossibilidade de aproveitamento do disposto arts. 7o
e 8o da Lei no 9.532/1997 estariam as pessoas jurídicas nacionais que em razão de
vedação contida em norma legal ou infralegal estejam impedidas de exercer atividades
econômicas diversas daquelas previstas naquelas normas. Seria o caso, por exemplo, de
um banco comercial adquirir as ações ou quotas de uma concessionária de energia
elétrica. Tal aquisição é possível, desde que autorizada pelo Banco Central. O que não é
juridicamente possível é a absorção do patrimônio da concessionária pelo banco
Fl. 13842
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

comercial (ou vice-versa) uma vez que o Banco Central proíbe que os bancos comercias
exerçam atividades distintas daquelas previstas em Regulamento.
A solução, mais uma vez, seria o banco comercial constituir e capitalizar uma pessoa
jurídica a fim de que esta adquira as ações ou quotas da empresa objeto de
desestatização. Ocorre que, segundo a mencionada teoria da "empresa veículo", nem
assim a pessoa jurídica criada pelo banco comercial poderia se beneficiar do disposto
nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 pois não seria considerada o "verdadeiro
investidor".
Os exemplos acima, que a outros poderiam se somar, demonstram que a propalada
teoria da "empresa veículo" aplicada aos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 ensejaria uma
interpretação restritiva dessas normas no tocante à idéia de "verdadeiro investidor".
Todavia, a interpretação restritiva, tal como as demais espécies interpretativas, não é
fruto da vontade do intérprete. Ao contrário, deve ser juridicamente fundamentada. No
caso dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 tal interpretação restritiva reduziria
significativamente as hipóteses de aproveitamento fiscal da amortização do ágio ali
prevista, algo que vai de encontro (e não ao encontro) à finalidade do Programa
Nacional de Desestatização, o qual, como dito antes, incentiva a aquisição de empresas
públicas ou sociedades de economia mista por particulares. Em outras palavras, a teoria
da "empresa veículo" defendida por alguns é frontalmente contrária à finalidade para à
qual foram criados os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, daí porque não pode ser
acolhida.
Registre-se que os casos que envolvem amortização do ágio por incorporações
societárias não decorrem de uma invencionice do contribuinte para obter benefício
tributário. Com efeito, é uma opção legislativa surgida em virtude da promulgação da
Lei 9.532/97 – a qual permanece vigente – para assegurar a promoção do Programa
Nacional de Desestatização do Governo Federal. (grifei)
Ante o exposto, afasto a glosa do ágio.
Da multa isolada
A recorrente aduz que, após o encerramento do período, não subsiste a obrigação
de antecipar um tributo, já que existe a própria obrigação principal a ser cumprida, sendo, por
essa razão, incabível a cobrança de multa isolada por falta de recolhimento das estimativas findo
o ano-calendário a que se referem. Defende que a correta interpretação do artigo 44, II, “b” da
Lei no 9.430/96 é no sentido de que a multa isolada é aplicável se cominada antes do
encerramento do ano-base.
Assim, é preciso, desde logo, distinguir duas situações. Uma é a exigência do
valor principal da estimativa não recolhida, após o encerramento do período correspondente.
Essa cobrança é vedada pela súmula CARF no 82, mas não é disso que trata o p.p.:
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (grifei)
Diversamente, a controvérsia desses autos diz respeito à exigência de multa
isolada, à razão de 50%, sobre as estimativas apuradas e não recolhidas. Acerca do assunto, trago
o fundamento legal da autuação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (...) (grifei)
Fl. 13843
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

Da leitura do dispositivo, conclui-se que não procede a alegação de que só teria
cabimento a aplicação da multa isolada até o encerramento do período. É literal o comando de
que cabe a penalidade “ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido”, cálculo que só ocorre quando do
encerramento do período.
De igual modo, não se desconhece a existência da súmula CARF no 105, que
vedava a concomitância entre a multa isolada, por falta de recolhimento de estimativas, e a multa
de ofício, por insuficiência de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual. Mas tal verbete possuía
aplicabilidade na vigência da redação anterior do supra transcrito artigo 44, alterado pela MP no
351/07, posteriormente convertida na Lei no 11.488/07.
Pela redação original do artigo 44, ambas as multas em questão seriam
“calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”. Atualmente, a
penalidade sobre o não recolhimento da estimativa passou a incidir sobre o “valor do pagamento
mensal”.
Certo é que não há que se falar em bis in idem.
A multa de ofício é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração e declaração inexata, e somente poderá ser exigida após o
encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (artigo 44, I e §1o). Já a multa
isolada é devida na hipótese de falta de recolhimento da estimativa mensal, inclusive no caso de
apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, podendo ser exigida tão logo encerrado o
mês a que se refere a estimativa ou após o encerramento do ano-calendário (art. 44, II).
São, a multa de ofício e a multa isolada, portanto, penalidades distintas e com
fundamentos diversos, o que afasta por completo a aventada hipótese de dupla punição. Acertada
seria, pois, a exigência de ambas concomitantemente.
Não obstante, com o afastamento da glosa do ágio amortizado e decorrente
retorno das bases de cálculos aos patamares originais, restam indevidas as penalidades, multa
isolada inclusive.
Dos juros de mora
No que concerne aos juros de mora, o emprego da taxa Selic é questão sumulada
neste Tribunal, vazada sob o verbete de no 4, conforme o seguinte:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (grifei)
A exigência de juros de mora em percentual equivalente à taxa Selic encontra
igual respaldo no artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, que dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifei)
Fl. 13844
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

O referido art. 5o, § 3o, por sua vez, determina:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração. (...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês
subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (grifei)
Já quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, partir da leitura do Código
Tributário Nacional, conclui-se que a multa, apesar de não ter a estrita natureza de tributo, faz
parte do crédito tributário. Essa é a inteligência dos artigos 3o, 113, § 1o, e 139. Por conseguinte,
a cobrança das multas lançadas de ofício deve receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN
ao crédito tributário.
Por sua vez, o caput artigo 161, do mesmo diploma legal, já transcrito acima,
dispõe que ao crédito tributário não pago no vencimento devem ser acrescidos os juros
moratórios.
Destarte, o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as multas lançadas de
ofício. A expressão “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis” apenas reforça a
ideia de que juros e multa não são excludentes entre si.
Ademais, verifica-se que o legislador empregou, no caput do artigo 61 da Lei no
9.430/96 (já transcrito) a expressão "débitos (...) decorrentes de tributos e contribuições". Ora, as
multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração à legislação tributária de que
resulta falta de pagamento de tributo, como é o caso, são débitos decorrentes de tributos e
contribuições.
Não se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim de
ampliação do campo de incidência dos juros de mora para abranger também as multas, o que é
perfeitamente compatível com nosso sistema jurídico tributário. Tanto é assim, que a mesma Lei
no 9.430/96, em seu artigo 43, expressamente prevê essa incidência no caso de multas lançadas
isoladamente.
Não por acaso, fulminando a questão, o CARF editou a súmula no 108, vazada nos
seguintes termos:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(grifei)
Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios - com emprego
da taxa Selic – também sobre a multa aplicada, haja vista esta compor o crédito tributário.
Não obstante, com a inexistência de lançamento de tributo e multas, não há que se
falar em juros de mora.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para AFASTAR a
exigência tributária formulada.
É como voto.
Fl. 13845
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720867/2021-26

(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 13846
DF CARF MF
Original